Tribunal: TJBA
Processo: 8022238-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022238-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IEDA MARIA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
.
PROTOCOLO NO JUÍZO DA CAPITAL.
DECISÃO DECLIN
ATÓRIA DA
COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA EXEQUENTE. FACULDADE DE AJUIZAMENTO NA CAPITAL DO ENTE FEDERATIVO EXECUTADO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NATUREZA PROTETIVA DA NORMA. FACILITAÇÃO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAR FACULDADE EM ÔNUS. DECISÃO AGRAVADA. CONTRARIEDADE À
LITERALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL.
INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. JURIDICIDADE.
COMPETÊNCIA DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. RECONHECIMENTO. RECURSO.
PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8022238-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.